Tribunal: TJBA
Processo: 8015469-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015469-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON BISPO ALVES

Advogado(s)
:
VALERIA SOUZA DE ANDRADE

AGRAVADO: ANGELA CRISTIANE DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MANUELA BRANDAO MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
POSSE HEREDITÁRIA. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. FILHA SUCESSORA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SEM DIREITO REAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. TÍTULO ADMINISTRATIVO ISOLADO E POSTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória possessória liminar à autora da ação originária, com fundamento na reintegração de posse de imóvel anteriormente pertencente à sua genitora falecida. A agravada sustenta ter sucedido na posse do imóvel por força da herança, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. O agravante, companheiro sobrevivente da falecida, alega direito de permanência no bem, ora com base em direito real de habitação, ora com fundamento em alegada doação administrativa da URBIS. A controvérsia gira em torno da legitimidade da concessão da liminar possessória.

2. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração conjunta dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse.

3. Os autos evidenciam que a falecida, mãe da agravada, era legítima possuidora e proprietária do imóvel desde 1995, com provas documentais robustas de sua posse até o falecimento em 2021.

4. A posse do bem se transmite automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, conforme art. 1.206 do CC e jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1.220.947/SC e REsp 1.736.781/SE).

5. O agravante não detém posse própria ou animus domini, tampouco direito real de habitação, já que não comprovou residência comum no imóvel à época do falecimento e teve sentença judicial reconhecendo que não possui meação ou direitos sobre o bem.

6. A alegada doação da URBIS carece de validade jurídica, pois o título administrativo foi emitido após a sentença que reconheceu a propriedade exclusiva da falecida, não sendo eficaz perante terceiros judicialmente legitimados.

7. A manutenção do agravante no imóvel configura posse injusta e esbulho, diante da ausência de título jurídico válido e do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a titularidade exclusiva da falecida.

8. A jurisprudência do STJ rechaça a proteção possessória à detenção injustificada ou ocupação precária sem respaldo jurídico, mesmo fundada em alegada boa-fé (REsp 932.971/SP).

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8015469-95.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ROBSON BISPO ALVES e como Agravada, ANGELA CRISTIANE DE JESUS RIBEIRO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.